Tribunal: TJDFT
Processo: 0814818-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público residente em outro estado – auxílio transporte – aglutinamento por blocos de plantão – possibilidade – transporte diário não exigido por lei – indenização que deve considerar o início e o término dos plantões agrupados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora, enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde, pretende compelir o Distrito Federal a restabelecer o pagamento do auxílio transporte. Narrou que reside na cidade de Maceió/AL e que presta plantões em blocos de trabalho, duas vezes por mês em Brasília, com custo variável entre R$ 500,00 e R$ 800,00 por trecho. Requereu o restabelecimento do pagamento.
2. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, restabelecendo o pagamento do auxílio transporte e condenando o Distrito Federal ao pagamento dos valores atrasados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do auxílio transporte ao servidor ou servidora que reside distante do seu local de trabalho, cujo trajeto de ida e volta não seja possível sua realização no mesmo dia.
III. Razões de decidir
4. O auxílio transporte é verba indenizatória cujo pagamento tem fundamento na Lei Complementar 840/2011, nos arts. 107 a 110. Sua regulamentação é feita por meio do Decreto 46.842/2025 e da Portaria SEPLAG 124/2018.
5. A base normativa principal (art. 107, LCD 840/2011) traz como direito do servidor o auxílio transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
6. Percebe-se que, quanto à periodicidade, a lei exige que o deslocamento ocorra no início e no fim da jornada de trabalho. Não há menção que a viagem seja diária, como fundamentou o Administrador para negar o benefício da servidora. No caso concreto, a recorrida sempre que notificada, comprovou residir em Maceió/AL, o que impediria o seu trâmite diário entre trabalho e residência, por transporte coletivo.
7. Todavia, para além de comprovar que reside em município de outro estado da Federação, a servidora informou que labora em regime de plantões aglutinados, o que restou confirmado pela própria Administração no ID 77828022 - Pág. 3 e seguintes. Contexto fático que permite trajetos esporádicos entre o trabalho e sua residência, normalmente 2 vezes por mês.
8. A aglutinação de plantões não está em debate, mas é prática amplamente aceita e aplicada por trabalhadores da área de saúde, principalmente entre aqueles que residem longe do posto de trabalho ou que mantêm mais de um vínculo de emprego, a fim de otimizar sua escala laboral, sem descumprir o mínimo de horas exigidas pela organização funcional, sendo este o caso da recorrida.
9. O fato de se deslocar poucas vezes por semana, em razão da escala de plantão, não é motivo suficiente para afastar o pagamento da verba indenizatória, posto que não é previsto como requisito negativo para a sua concessão. É dizer, dos atos normativos regulamentadores da matéria, nenhum exige transporte coletivo diário, resumindo-se a exigirem a comprovação da jornada de trabalho.
10. A interpretação restritiva feita pelo Administrador, que motivou o indeferimento do pedido administrativo de restabelecimento do auxílio transporte, não possui base normativa, ferindo o princípio da legalidade. Ao administrado é lícito atuar sempre que não houver impedimento legal; ao administrador, por outro lado, só é lícito atuar de acordo com a lei.
11. De toda forma, o pagamento do auxílio-transporte deve considerar o início e o término dos plantões agrupados. Ou seja, deve haver indenização pelas passagens de ida e volta, desconsiderando o intervalo em que a servidora permaneceu no ambiente de trabalho, já que impossibilitada de se ausentar em razão do plantão e da distância entre o trabalho e sua residência, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração.
12. A exigência de comprovação das despesas é matéria já superada pelo Tribunal de Justiça, conforme precedentes em ações coletivas: 0707867-45.2021.8.07.0018 e 0701203-32.2020.8.07.0018.
13. Assim, confirmo a r. sentença, porque em consonância com a orientação Colegiada que o pagamento do auxílio transporte ocorra considerando os plantões agrupados da autora, de modo que o deslocamento seja contado apenas no início e ao fim de cada plantão agrupado.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: LCD n. 840/2011, arts. 107 a 110.

Jurisprudência relevante citada: n/a